Tribunal: TCU
Processo: 005.512/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 586/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2510/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Aviação Civil e à Secretaria de Transportes do estado do Rio Grande do Sul; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 023.484/2018-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.512/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); Humberto Brandao Canuso (XXX.990.080-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.